Tribunal: STF
Processo: RE 489838
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. 
  




1.  A decisão impugnada deu parcial provimento ao recurso extraordinário da ora agravante, nos exatos termos do pedido recursal. 
2.  Conforme salientado pela agravante, a segurança pleiteada pela empresa foi denegada por conseqüência lógica. Assim, é desnecessária a reforma da decisão ora atacada para que se consigne ter sido denegado o mandado de segurança impetrado pela parte adversa. 
3.  Agravo regimental improvido.